Tribunal: STF
Processo: AR 2424
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA N. 25.543/DF: OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (URP DE FEVEREIRO DE 1989). ALEGADA OFENSA À LITERALIDADE DA LEI. QUESTÃO CONTROVERTIDA NAQUELA DATA DO JULGAMENTO: SÚMULA N. 343. INCIDÊNCIA DA SÚMULA CONFIRMADA EM PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 2.421). PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.